Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724360-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COMPACTO e OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO AGRAVADO. ACOLHIMENTO. TESE DA PRIMEIRA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS DEMAIS EMPRESAS. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MÉRITO. PRETENDIDA PENHORA DE CRÉDITO DOS VALORES PROVENIENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A apresentação das contrarrazões quando já findo o prazo legal leva ao reconhecimento da intempestividade. 3. O reconhecimento do grupo econômico entre as agravadas, em acórdão deste tribunal (AI n. 0714672-10.2017.8.07.0000, rel. Des. Cesar Loyola), transitado em julgado quanto ao tema, afasta a tese da primeira agravada de que não possui vínculo com as demais empresas. 4. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o). 5. Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007. 6. O processo de recompra pelo FIES dos títulos não utilizados, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001, não afasta a natureza de recurso público para aplicação compulsória em educação, conforme vem reiteradamente entendendo o Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 833, caput, e inciso IX, do Código de Processo Civil, 1o e 2o, ambos da Lei 10.206/2001, asseverando ser possível a penhora de créditos decorrentes da recompra dos títulos do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Em contrarrazões, a recorrida ICESP – Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa pugna pela condenação da recorrente em 20% (vinte por cento) a título de honorários fixados sob o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 833, caput, e inciso IX, do Código de Processo Civil, 1o e 2o, ambos da Lei 10.206/2001, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os créditos públicos destinados ao FIES, ainda que para instituição privada, são impenhoráveis” (AgInt no REsp 1767376/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/3/2020). Veja-se, ainda, o REsp 1880449/ PE, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/12/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em 20% (vinte por cento) a título de honorários fixados sob o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027